Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714829-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: TAYANE CRISTINA REIS APELADO: MARIA DO SOCORRO SILVESTRE MAIA DECISÃO O despacho de ID 55286655 determinou que a apelante apresentasse os extratos de todas as contas e investimentos e de todos os cartões de crédito. O texto foi realçado em negrito e sublinhado exatamente para que não passasse despercebido o alcance da decisão. Acontece que a apelante apresentou o extrato de apenas uma conta bancária. A parte disponibilizou extratos da conta Pic Pay com movimentações de novembro de 2023 a janeiro de 2024, onde não foi localizado o recebimento dos seus proventos conforme contracheques anexados (ID 55547699, 55547697 e 55547698). Diante do descumprimento parcial da decisão judicial, procedeu-se à consulta de outros possíveis relacionamentos bancários que a parte pudesse ter, quando foi verificado que a apelante mantêm relacionamento com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Midway, Mercado Pago, Nu Pagamentos, Neon Pagamentos, BANQI, Banco Pan e Banco Bradesco. Os extratos dessas outras contas não foram apresentados nos autos. A omissão impede a análise da real situação financeira da parte e, convém ressaltar, denota omissão deliberada a fim de induzir o juiz a erro, tangenciando a litigância de má-fé. Ainda que nessas outras contas não tenham ocorrido nenhuma movimentação, caberia à parte informar o fato ao julgador, atendendo integralmente a ordem judicial. Cabe ao juiz analisar criteriosamente a situação financeira da parte que requer a gratuidade de justiça e, se necessário, investigar essa situação, conforme orientação da jurisprudência. Nesse mesmo sentido, o judicioso estudo realizado por este Tribunal de Justiça sobre a gratuidade de justiça, levantou dados relevantes sobre o tema, conclamando os juízes a atuarem criteriosamente na análise do benefício pleiteado. Transcrevo, pela pertinência, alguns trechos da Nota Técnica CIJDF n. 11/2023: Nessa perspectiva, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida àqueles que a ela façam jus, o que é necessário para a maior proteção dos litigantes que necessitam do benefício, pois o esvaziamento do instituto lhes seria extremamente prejudicial, como visto acima. Além do que, o próprio inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, ao restringir o benefício àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, indica limitação ao direito fundamental em questão. Conforme afirmação lançada no voto proferido pelo ministro Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 249003/RS, o benefício em comento “visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si”, uma vez que “não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio”. No referido julgado, decidiu-se pela recepção do à época vigente art. 12 da Lei no 1.060/1950 (RE 249003 ED, relator: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 9/12/2015, Acórdão eletrônico DJe-093, divulgação: 9/5/2016, publicação: 10/5/2016). No decorrer da fundamentação lançada pelo relator: ministro Edson Fachin, destaca-se a sua preocupação em evidenciar a natureza tributária da taxa judiciária, e, por conseguinte, a necessidade de o Estado-juiz exercer o controle no momento de aplicação da “norma imunizante”. O relator destacou que o entendimento da Corte Suprema é no sentido de que “as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito”, esclarecendo que a taxa judiciária seria o tributo a ser cobrado para cada processo, conforme estabelecido pelo legislador, de acordo com a natureza da causa ou com o seu valor, enquanto as custas em sentido estrito seriam as despesas com os atos praticados no curso do procedimento. Em seguida, partindo de tal distinção, são apontadas duas situações diferentes que ocorrem por ocasião do deferimento da gratuidade. Confira-se: Visto isso, o artigo 98, §3o, do NCPC, parece referir-se apenas às custas processuais em sentido estrito, quando fala na condição suspensiva de exigibilidade da obrigação de pagar essa verba, caso contrário restaria configurado um vício formal de inconstitucionalidade, dado que uma lei ordinária estaria dispondo sobre matéria tributária com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. Nesse sentido, mostra-se razoável que em relação às custas não submetidas ao regime tributário, ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade. Logo, uma vez implementada a condição no prazo de cinco anos, exsurge a responsabilidade pelo pagamento do débito. Em síntese, não se vê qualquer incompatibilidade entre esse raciocínio e a normatividade constitucional, de modo que o art. 12 da Lei no 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito. Por sua vez, cabe, ainda, examinar a taxa judiciária, dado o regime tributário que lhe é inerente. Nada obstante esteja topograficamente fora do Sistema Tributário Nacional, a doutrina e a jurisprudência em matéria tributária reconhecem o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, como uma imunidade, por conseguinte assim deve ser lido o termo “isenção” do artigo 12 do diploma normativo impugnado. (...) Nesse contexto, parece-nos que a necessária finalidade da imunidade é contemplar o Acesso à Justiça, encontrando-se em sintonia com aquilo que Mauro Cappelletti e Bryant Garth denominaram primeira onda renovatória de acesso efetivo à ordem jurídica, a qual se traduz na remoção de obstáculos econômicos enfrentados pelos jurisdicionados para obter da estatalidade resultados justos a suas lides, judiciais ou sociológicas. Contudo, impende observar que a norma imunizante é condicionada por uma situação de fato, a ser comprovada em juízo, qual seja, a insuficiência de recursos econômicos para promover uma ação, sem colocar em risco o próprio sustento e do núcleo familiar. A fim de concretizar a imunidade nos estreitos limites em que ela se justifica, a legislação exige do Estado-Juiz, no caso concreto, a emissão de um juízo de equidade tributária, fornecendo para isso os meios processuais adequados, como, por exemplo, a modulação da gratuidade, a irretroatividade do benefício e a possibilidade de revogação do ato concessivo da benesse fiscal” (Sem grifos no original). É possível dizer, portanto, que na análise do pedido de gratuidade o magistrado funcionaria como um “fiscal anômalo” do princípio da obrigatoriedade tributária. Em outras palavras, a concessão ou não do benefício depende da verificação de critérios que demonstrem a sua necessidade, não sendo lícito ao julgador dispensar a referida análise, sob pena de comprometer o princípio constitucional da obrigatoriedade tributária. Diante disso, emerge a necessidade de estabelecer critérios seguros e transparentes para o (in)deferimento do benefício, sendo “dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais” (REsp 1584130/RS, relator: ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016). Referida Nota Técnica realça o baixo custo ao demandante no TJDFT, sobretudo levando-se em conta a capacidade financeira de boa parte dos litigantes: Percebe-se claramente que o TJDFT é o que possui menor arrecadação entre os tribunais de justiça (R$ 246,15 por processo ingressado). Tal constatação poderia sugerir questionamento paralelo à questão da gratuidade de justiça. Ou seja, as baixas custas estimulariam mais litigância no Distrito Federal? Conforme explicitado em estudo do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL. Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais. CNJ, 2019, p. 7), as custas judiciais possuiriam dupla função, quais sejam: A primeira função é ser fonte de recursos financeiros destinados a custear a prestação de serviço jurisdicional. A segunda, desempenhar papel educativo, na medida em que a cobrança, a depender dos valores, pode mitigar o abuso do direito de acesso ao Judiciário. Tais funções devem atuar em harmonia no Sistema Judiciário, a fim de que custas, taxas e despesas processuais não configurem nem óbice ao acesso à Justiça nem estímulo à litigância excessiva. (...) Especificamente com o foco no Distrito Federal, dados revelam que estamos na unidade da Federação com o melhor Índice de Desenvolvimento Humano – IDH-M do país, situação que, a princípio, não justificaria a concessão de gratuidade de justiça em patamares semelhantes aos dos demais Estados da Federação. Portanto, é imperioso que haja análise acurada dos pedidos de gratuidade de justiça a fim de evitar que pessoas sejam beneficiadas indevidamente. Essa análise também é estimulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Não há falar em violação do art. 535 Código de Processo Civil/1973. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.584.130/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016.) O relator do referido acórdão destacou que o Judiciário deve coibir o abuso do direito, sobretudo quando se verifica omissão da parte quanto a informações essenciais à análise do benefício, o que tangencia a má-fé processual. Eis a advertência do Ministro Relator: (...) vem bem a calhar as ponderações do Ministro Celso de Mello, em seu voto condutor proferido no julgamento, pelo STF, do AI 207808 AgR-ED-ED, no qual Sua Excelência consignou que deve o magistrado repelir o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo, visto ser contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. Nesse mencionado precedente, Sua Excelência arrematou: O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma ideia que se revela frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética do processo. Aliás, em se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade de justiça, por certo essa circunstância atrai a incidência do art. 7o do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Em verdade, o art. 125, III, do CPC [correspondente ao art. 139, III, do Novo CPC] estabelece que é poder-dever do juiz, na direção do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça, e o art. 5o do novel Diploma estabelece que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Dessarte, "[c]omo corolário da proteção à boa-fé objetiva, o exercício abusivo de uma posição jurídica deve ser reprimido. O abuso ocorre quando se excederem manifestamente os limites próprios do exercício de um direito". (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 123) Como dito, o art. 5o do Novo CPC impõe que as partes comportem-se de acordo com a boa-fé, e o art. 187 do CC - a par das disposições do novel CPC, v.g., art. 80, 918, parágrafo único, 1.021, § 4o, 1.026, parágrafos 2o e 3o - constitui instrumentário útil para auxiliar no reconhecimento do descumprimento da boa-fé objetiva, ao estabelecer que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Diante dessas considerações e considerando que a apelante não atendeu a determinação judicial, omitindo os dados necessários à análise de sua situação financeira, a gratuidade de justiça será indeferida. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça e concedo o prazo de 48 horas para a apelante comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação criminal. Fica ressalvada a possibilidade de desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA